Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE ARTIGOS VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
3. Debatida a questão jurídica, no v. acórdão, afigura-se desnecessária a menção expressa dos dispositivos tidos por violados, ainda que a interposição do recurso integrativo objetive cumprir exigência legal de prequestionamento.
4. Embargos de declaração desprovidos.